Tribunal: TJDFT
Processo: 0707939-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707939-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON FERREIRA GOMES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Ferreira Gomes contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de validade contratual n. 0701993-40.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 228012994 dos autos originários). O agravante alega que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel objeto da ação originária, o que pode ser comprovado pelas benfeitorias realizadas. Junta alvará de construção e funcionamento datado de 1995, carta de habite-se de 2006 e documento de identificação fiscal da instituição de ensino (id 69440292, 69440293, 69440294, 69944096, 69440297 e 69440298). A análise perfunctória dos autos originários revela que a documentação supramencionada não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento da documentação juntada (id 69440292, 69440293, 69440294, 69944096, 69440297 e 69440298) em razão da supressão de instância com fundamento do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator